Tribunal: TJMT
Processo: 1007171-45.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007171-45.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILENE TOLENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 023.051.471-55 (APELADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por ausência de constituição em mora do devedor posto que a notificação foi enviada para endereço distinto do constante no contrato.. O agravante argumenta que a constituição em mora teria ocorrido pelo simples vencimento da dívida e pela notificação regular da parte devedora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe que o recorrente ataque de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, as razões do agravante não apresentam argumentos dirigidos contra os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não combate o fundamento central do decisum recorrido.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o não atendimento ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, sendo insuficientes alegações genéricas ou desconexas com a decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 687741/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.05.2015; STJ, AgRg no MS 20036/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 25.09.2013; TJMT, AgR 96903/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Civ., j. 29.07.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
, em face da decisão deste Relator que negou provimento a
o Recurso de Apelação interposto pelo mesmo.

Inconformado, sustenta o agravante o desacerto da decisão recorrida, não havendo que falar em ausência de constituição em mora, visto que a mesma se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não foi paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco Volkswagen S.A.
moveu ação
de busca e apreensão contra Silene Tolentino de Oliveira,

tendo o Magistrado de origem proferido sentença,
julgando extinto o feito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão o Banco apresentou Recurso de Apelação. Após análise minuciosa do feito,
este Relator negou provimento ao apelo, fundamentando a r. decisão na ausência de constituição em mora da devedora, posto que a notificação foi enviada para endereço distinto do constante no contrato (id. 256215688).

Agora em sede de agravo interno pugna pela reforma da decisão, não havendo que falar em ausência de constituição em mora, visto que a mesma se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não foi paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão recorrida, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5ª Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5ª Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025